Tribunal: TJDFT
Processo: 0716413-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716413-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI AGRAVADO: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu pedido de penhora de bens imóveis da executada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A juntada de certidão atualizada da matrícula dos imóveis que o exequente pretende indicar à penhora é documento essencial para a análise do pedido, o que estava ciente (ID 152303307). Por isso, embora na petição ID 148420365 o exequente tenha indicado onze imóveis, como apresentou a matrícula de apenas dois (ID 152865225 e ID 152873342), restrinjo a apreciação do pedido a eles. Defiro a penhora dos imóveis descrito como: 1. Lote n. 15, da QI 11/35, do SHI/SUL, matrícula 65.691, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 152865225); 2. Apartamento n. 612, do bloco H, da Superquadra Norte 306, matrícula 50.145, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 152873342). Esta decisão substitui o termo de penhora. Intime-se a parte executada, nos termos do art. 841, §1o, do CPC, que neste ato será constituída depositária (id. 46264023). Irresignada, o recorrente alega que possui residência e domicílio no imóvel a do “Lote n. 15, da QI 11/35, do SHI/SUL, matrícula 65.691, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”, desde antes do ajuizamento da ação de cobrança de origem, o que comprova ser bem de família involuntário, comprovado por meio: (a) da certidão de ônus do imóvel, (b) de declarações de imposto de renda da agravante; (c) de contas de luz e de esgoto com o endereço e o nome da agravante; (c) de notas fiscais de prestação de serviços e (d) de fotografias da agravante e da sua família no imóvel. Ademais, quanto ao imóvel localizado no “Apartamento n. 612, do bloco H, da Superquadra Norte 306, matrícula 50.145, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”, assevera que está alugado, e que a quantia mensal proveniente da sua locação constitui fonte de renda indispensável à subsistência da agravante e da sua curatelada. Pontua que possui várias despesas com sua curatelada, que é idosa e necessita de cuidados especiais por também ser portadora de deficiências física e mental graves. Aduz, ademais, que idosa (75 anos), diagnosticada com depressão severa. Destaca que o bem substituto oferecido, a fração ideal da Fazenda Paranoá/Sobradinho dos Melo de Matrícula 376, possui estimativa de valor de R$ 471.367,52 (quatrocentos e setenta e um mil reais e cinquenta e dois centavos), conforme pesquisa de preços realizada em sites de compra e venda de imóveis na mesma área e estimativa de cálculo. Pede, assim a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada; no mérito, para que (i) seja decretada a impenhorabilidade do “Lote n. 15, da QI 11/35, do SHI/SUL, matrícula 65.691, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”, por ser bem de família legal involuntário; (ii) seja afastada a penhora do imóvel consistente no “Apartamento n. 612, do bloco H, da Superquadra Norte 306, matrícula 50.145, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”, por seus aluguéis serem renda imprescindível à subsistência digna da Agravante e da sua curatelada; e (iii) seja acolhido o pedido de substituição deste bem (arts. 805 c/c 847 do CPC) por penhora da fração ideal da Agravante do imóvel de Matrícula no 376 do 7o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Preparo regular (id. 46264038). É a síntese do que interessa. DECIDO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que os argumentos apresentados são todos destinados a rebater a impenhorabilidade dos bens constritos na decisão de id. 46264023, autos originários. No entanto, as questões alegadas não foram analisadas em qualquer decisão na 1a instância, inexistindo qualquer manifestação do Juízo à respeito, sendo, portanto, inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente desta e. 8a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compulsando os autos na origem, verifico que as questões foram submetidas ao juízo via impugnação (id. 156484576) e deverão ser examinadas a tempo e modo, abrindo-se, então, oportunidade para uma eventual revisão pelo Tribunal, se o caso. Desta feita, se toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foram tratadas em decisão impugnável, descabido, por ora, o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator